Tribunal: TJES
Processo: 0001846-31.2015.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001846-31.2015.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: OLEGARIO FALQUETTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL RESTRITIVA PREJUDICIAL AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO PARA FIXAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente pedido de indenização securitária decorrente de contrato de seguro prestamista firmado para cobertura de financiamento rural. O autor, agricultor, sofreu amputação de membro inferior decorrente de acidente, com consequente invalidez permanente total para o exercício de sua atividade laborativa, conforme perícia.

Sentença reconheceu o direito à indenização securitária, determinando o pagamento observando-se a ordem de beneficiários estabelecida no contrato, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que exige a perda de ambos os membros inferiores para o pagamento da indenização por invalidez permanente total por acidente é válida e eficaz frente à comprovação da incapacidade permanente e total para o exercício da atividade profissional do segurado.
4. Em caráter subsidiário, discute-se: (i) se a indenização deve observar a ordem de beneficiários; (ii) o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora; (iii) a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A cláusula contratual que exige, de forma restritiva, a perda de ambos os membros inferiores para reconhecimento da invalidez permanente total é considerada abusiva, por restringir direito do consumidor de forma incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção contratual prevista no Código de Defesa do Consumidor.
6. A interpretação das cláusulas de contrato de seguro, como contratos de adesão que são, deve se dar de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), especialmente quando comprovada, por perícia, a incapacidade total e definitiva do segurado para o trabalho habitual.
7. Correta a sentença ao reconhecer a obrigação de pagamento da indenização e observar a ordem contratual de beneficiários, com o banco credor como primeiro beneficiário até o valor do saldo devedor, e o segurado como segundo beneficiário.
8. Correta também a incidência da correção monetária desde a contratação (conforme Súmula 632 do STJ) e dos juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil).
9. No entanto, merece acolhida o pedido para aplicação da taxa SELIC como índice único, por englobar correção monetária e juros, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para determinar que a taxa SELIC incida sobre o valor da indenização securitária, como índice de correção monetária e de juros de mora, a partir da citação. Sentença mantida nos demais pontos.

Tese de julgamento:
1. “É abusiva a cláusula contratual de seguro prestamista que restringe a indenização por invalidez permanente total à perda de ambos os membros inferiores, quando comprovada a incapacidade total e permanente do segurado para sua atividade laboral habitual.”
2. “A taxa SELIC deve ser adotada como índice único de correção monetária e de juros de mora nos casos de responsabilidade contratual, a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e VIII, e 47; CC, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 632; STJ, AgInt no AREsp 1686339/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 23.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1615546/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, nova denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, nos autos do Procedimento Comum Cível, movido por
OLEGARIO FALQUETO
.

O autor pleiteou o recebimento de indenização decorrente de seguro prestamista contratado em 26/08/2014 para garantia de quitação de um financiamento de crédito rural no valor de R$ 45.747,00, em razão de invalidez permanente total por acidente sofrido pelo em 12/01/2015, que resultou na amputação de sua perna esquerda.

A sentença julgou procedente o pedido autoral, condenando a seguradora Apelante ao pagamento da indenização do seguro prestamista (proposta n° 4272868), observando a ordem de beneficiários do contrato, e declarou extinto o feito com resolução do mérito. A seguradora também foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Juízo
a quo
considerou em seu julgado que “(...)
o fato de o Requerente não ter perdido ambos os membros inferiores não pode representar impeditivo ao seu direito de receber a indenização do seguro contratado quando os requisitos essenciais foram implementados, notadamente a invalidez permanente total e a incapacidade definitiva para o exercício das funções laborais
".

Contra o que foi decidido a seguradora opôs Embargos de Declaração, alegando omissão na sentença quanto à forma de atualização, consectários legais e termo inicial da correção monetária e juros moratórios.

A Decisão Integrativa (Sentença de Embargos de Declaração) conheceu e deu provimento aos embargos, determinando a incidência de correção monetária a partir da celebração do contrato até a data do efetivo pagamento (Súmula 632 do STJ), e de juros de mora a partir da citação inicial, com base no artigo 405 do Código Civil.

Em trato contínuo, a Seguradora interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, sob o argumento principal de que a cláusula contratual que exige a invalidez total, caracterizada pela perda de ambos os membros, não é abusiva, e o sinistro (perda de apenas um membro inferior) não se enquadra na cobertura contratada.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteou que o pagamento seja determinado primeiro à instituição financeira (Banco do Brasil), e o saldo, se houver, ao Apelado, bem como que a correção monetária incida a partir da propositura da ação (e não da celebração do contrato) e os juros de mora a partir da citação.

Alternativamente, pugna para que a taxa SELIC seja aplicada como índice de juros de mora e correção monetária desde a citação, vedando a cumulação com outro índice de correção.

O Apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e rebatendo a alegação de legalidade da cláusula restritiva, reiterando que a "tabela de esquartejamento", constante nas condições gerais fornecidas a posteriori a aceitação da proposta de fls. 09/12, é abusiva, e que a invalidez permanente total para o trabalho foi comprovada.

É o relatório, inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, nova denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, nos autos do Procedimento Comum Cível, movido por
OLEGARIO FALQUETO
.

O autor pleiteou o recebimento de indenização decorrente de seguro prestamista contratado em 26/08/2014 para garantia de quitação de um financiamento de crédito rural no valor de R$ 45.747,00, em razão de invalidez permanente total por acidente sofrido pelo em 12/01/2015, que resultou na amputação de sua perna esquerda.

A sentença julgou procedente o pedido autoral, condenando a seguradora Apelante ao pagamento da indenização do seguro prestamista (proposta n° 4272868), observando a ordem de beneficiários do contrato, e declarou extinto o feito com resolução do mérito. A seguradora também foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Juízo
a quo
considerou em seu julgado que “(...)
o fato de o Requerente não ter perdido ambos os membros inferiores não pode representar impeditivo ao seu direito de receber a indenização do seguro contratado quando os requisitos essenciais foram implementados, notadamente a invalidez permanente total e a incapacidade definitiva para o exercício das funções laborais
".

Contra o que foi decidido a seguradora opôs Embargos de Declaração, alegando omissão na sentença quanto à forma de atualização, consectários legais e termo inicial da correção monetária e juros moratórios.

A Decisão Integrativa (Sentença de Embargos de Declaração) conheceu e deu provimento aos embargos, determinando a incidência de correção monetária a partir da celebração do contrato até a data do efetivo pagamento (Súmula 632 do STJ), e de juros de mora a partir da citação inicial, com base no artigo 405 do Código Civil.

Em trato contínuo, a Seguradora interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, sob o argumento principal de que a cláusula contratual que exige a invalidez total, caracterizada pela perda de ambos os membros, não é abusiva, e o sinistro (perda de apenas um membro inferior) não se enquadra na cobertura contratada.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteou que o pagamento seja determinado primeiro à instituição financeira (Banco do Brasil), e o saldo, se houver, ao Apelado, bem como que a correção monetária incida a partir da propositura da ação (e não da celebração do contrato) e os juros de mora a partir da citação.

Alternativamente, pugna para que a taxa SELIC seja aplicada como índice de juros de mora e correção monetária desde a citação, vedando a cumulação com outro índice de correção.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão.

A controvérsia principal reside na validade e interpretação da cláusula contratual de cobertura que exige a perda total do uso de ambos os membros inferiores para o pagamento integral da indenização por “Invalidez Permanente Total por Acidente”, em um caso onde o segurado, um agricultor, sofreu a amputação de um único membro inferior, mas teve sua invalidez total e permanente para a atividade rural comprovada por perícia.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de seguro, como relações de consumo que são, devem ser interpretados de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC).

A cláusula que, no caso de invalidez permanente total por acidente, estabelece um rol taxativo e restritivo de lesões (como a perda de ambos os membros inferiores) para a indenização máxima, em detrimento do conceito mais amplo de invalidez para o exercício da atividade laboral do segurado, especialmente quando se trata de um trabalhador rural, é considerada abusiva e deve ser afastada.

Registro que a relação securitária deve, como mencionado, ser interpretada à luz do CDC, especialmente quanto à vulnerabilidade do consumidor e à boa-fé objetiva. A empresa, ao ingressar no mercado de seguros, oferece um serviço essencial à proteção familiar e patrimonial, devendo, por isso, zelar pela transparência e pela clareza nas suas relações contratuais. Eventuais cláusulas que limitem ou excluam direitos dos consumidores exigem interpretação restritiva e devem ser expressas e de fácil entendimento, sob pena de serem consideradas abusivas.

A interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve pautar-se pelo
in dubio pro misero
, ou seja, sempre a favor do consumidor
ex vi legis
dos artigos 6º, incisos IV e VIII e 47, ambos do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Dessa forma, a presunção deve ser em favor dos beneficiários, conforme os princípios consumeristas, aplicáveis às relações de adesão securitária.

Assim, resta configurada a obrigação de pagamento da indenização securitária, devendo ser mantida a condenação da apelante ao pagamento do seguro, uma vez que não foram apresentados elementos hábeis a desconstituir as provas da invalidez apresentadas pelo apelado.

Deste modo, a sentença que reconheceu o direito do Apelado à indenização por ter sido comprovada a invalidez permanente total para o trabalho deve ser mantida em seu mérito.

Quanto aos pedidos subsidiários da Apelante, sendo o primeiro atinente a ordem de pagamento
,
o seguro em questão é do tipo prestamista, cujo objetivo é garantir a quitação ou amortização da dívida contraída pelo segurado junto ao estipulante (Banco do Brasil S.A.). No caso, o contrato estabelece que o Banco do Brasil S.A. é o 1º beneficiário até o valor do saldo devedor, e o segundo beneficiário (o próprio segurado) receberá o eventual valor remanescente em caso de invalidez permanente total por acidente. Portanto, a Sentença, ao condenar a Seguradora ao pagamento da indenização "
observando-se a ordem de beneficiários conforme contrato firmado
", está correta e em consonância com o próprio pleito da Apelante neste ponto.

Com relação ao termo inicial da correção monetária e juros de mora, ressalto que a decisão integrativa fixou o termo inicial da correção na data da celebração do contrato, em consonância com a Súmula 632 do STJ, e a incidência de juros de mora a partir da citação, com base no art. 405 do Código Civil, não havendo razão para qualquer modificação.

Por fim, no que concerne ao pedido de correção do valor devido pelo índice SELIC, entendo que tal pretensão deve acolhida, posto que trata-se de responsabilidade contratual. Sobre o tema trago precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – MORTE – NEGATIVA INDEVIDA – DANO MORAL –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova dos autos indica que a negativa do pagamento do seguro de vida é abusiva, uma vez que o evento morte ficou comprovado e as beneficiárias enviaram a documentação que lhes fora solicitada oportunamente. 2. A situação concreta dos autos ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de simples inadimplemento, sendo devidos os danos morais em quantia que se adeque à gravidade da situação, culpabilidade do agente, proporcionalidade e razoabilidade. 3. No que diz respeito ao valor da importância segurada, o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento" (AgInt no AREsp 1686339/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020), e “os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual.” (AgInt no AgInt no AREsp 1615546/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 4.
De acordo com o art. 406, do CC os juros de mora devem ser calculados de acordo com a taxa SELIC
. 5. Recurso parcialmente provido. (Data: 03/May/2023 - Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 0024967-44.2015.8.08.0048 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Seguro)(destaquei)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA. DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC. 1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade. 2. Não há interesse recursal na reanálise de capítulo cujo resultado seja favorável aos anseios da parte Recorrente, já acolhida a pretensão no bojo da sentença. 3. O estado de embriaguez do segurado, em seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização. Súmula 620/STJ. Precedentes do STJ e do TJES. 4. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de danos morais, por implicar agravamento na situação de aflição e angústia advinda da situação. Precedentes do STJ. 5.
Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária
. (Data: 11/Jun/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0016571-55.2016.8.08.0012 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Seguro) (destaquei)

Feitos estes esclarecimentos, entendo que deve ser dado provimento ao recurso da apelante, apenas para estabelecer a SELIC como índice de correção dos valores devidos.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
de forma a estabelecer como índice de correção do valor devido a taxa SELIC, devendo a sentença ser mantida nos demais pontos questionados.

Sem majoração de honorários devido ao provimento parcial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar